Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723914-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério do Público. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora